Tribunal: TCU
Processo: 005.281/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades no âmbito de contrato de financiamento ao projeto da Unidade de Construção Naval do Açu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 545/2022-TCU-Plenário em razão de irregularidades na liberação de recursos do Contrato de Financiamento 0385.755-63, firmado com a Caixa Econômica Federal, que teve por objeto a implementação do Estaleiro do Açu, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a OSX Construção Naval S.A. (atual OSX Brasil - Porto do Açu S.A. - Em Recuperação Judicial), a OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial e Eike Fuhrken Batista; 9.2. julgar irregulares as contas de Rogério de Paula Tavares, Adailton Ferreira Trindade, Lourival Martins de Lima, Jurany do Carmo Silva e José Gomes de Araújo Neto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a cada um dos responsáveis mencionados no subitem anterior a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 86.646,75 (oitenta e seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. considerar grave a irregularidade cometida pelos responsáveis listados no subitem 9.2 acima, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno; 9.5. inabilitar Rogério de Paula Tavares, Adailton Ferreira Trindade, Lourival Martins de Lima, Jurany do Carmo Silva e José Gomes de Araújo Neto, pelo período de 8 (oito) anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.8. informar o conteúdo desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis; 9.9. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial que monitore o desenrolar do processo de recuperação judicial da empresa OSX Brasil - Porto do Açu S.A., em especial o cumprimento do plano de pagamentos referente ao crédito da Caixa Econômica Federal.